Tribunal: STF
Processo: ARE 1587596
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 29).

O agravante sustenta, no recurso extraordinário, em suma, violação dos arts. 5° e 144 da Constituição Federal. Argumenta que houve fundadas razões para a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, de modo que devem ser consideradas válidas as provas obtidas (doc. 27).

No agravo regimental, o Parquet aduz que houve o devido prequestionamento das matérias constitucionais tido como violadas, pois:

Ademais, ainda que os dispositivos da Constituição apontados como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica dos artigos correlatos na fundamentação do relator, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque “não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional”. (ARE 1271070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020). (P. 4 do documento 31). 

É o relatório necessário. Decido. 

Observo que a pretensão recursal merece prosperar. 

O Tribunal de origem assim analisou a questão: 

Como se vê, os servidores, apesar de receberem informações de que um indivíduo estava comercializando drogas em determinado local, não detinham nenhuma informação sobre essa pessoa, e, ao avistarem o acusado optaram, sem qualquer razão aparente, por abordar o acusado. 
Digo "sem razão aparente", porque nenhuma das testemunhas soube explicar ao certo o que motivou a busca pessoal efetuada no inculpado, limitando-se a descrever o terem abordado em razão deste estar parado na esquina, sem descrever qual atitude do agente ensejou a suspeição. 
Negaram em juízo terem sido repassadas qualquer informação sobre as características do indivíduo, ou que o réu foi visto realizando algum ato típico de mercancia. Pelo contrário, relataram que o réu se encontrava sozinho quando da abordagem. 
É bem verdade que a fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita do policial. Essa avaliação deve levar em consideração fatores como comportamentos suspeitos, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes. 
Sobre o tema, é como tem se manifestado a Corte Superior: 
"há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) 
Isto é, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há como admitir, à revelia de qualquer investigação preliminar, a busca desgovernada pela comprovação da prática do tráfico de drogas em regiões periféricas, em verdadeira ação repressiva policial. O RHC n. 158.580-BA, sob relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz (6ª Turma, DJ 19/04/2022), refere que a busca pessoal deve obedecer aos mesmos parâmetros da domiciliar, exigindo-se um standard indiciário capaz de ensejar a medida, não sendo admitidas meras ilações, presunções ou convicções pessoais e, às vezes, bastante subjetivas por parte dos agentes públicos, ao impor as seguintes formalidades para a sua realização: a) investigações preliminares; b) fundadas razões levadas a termo a posteriori que justifiquem a medida; c) impossibilidade do flagrante justificar a violação de direitos fundamentais (p. 6 do documento 21). 

Os embargos de declaração interpostos, suscitando a ofensa aos arts. 5°, X, e 144, § 5°, da Constituição da República, foram rejeitados (doc. 25).  

Diante do exposto, verifica-se que a questão constitucional foi devidamente suscitada e apreciada no acórdão recorrido. 

Em relação ao mérito, observo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 
2. Agravo interno desprovido (ARE 1.482.511 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/6/2024). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO . ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO BUSCA VEICULAR E PESSOAL  FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 280-RG. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS.PROVAS LÍCITAS. TEMA 656-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 
2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 
5. A abordagem, no caso concreto, não se deu por iniciativa aleatória e subjetiva dos agentes, mas foi fundamentada em informação concreta previamente recebida, o que confere legitimidade à ação policial e evidencia a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 
6. As guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. A atuação da Guarda Municipal, no caso, mostrou-se legítima e compatível com os limites constitucionais e legais de sua função. 
7. Incabível a revisão efetuada quanto ao suporte fático-probatório assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.576.874 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 15/12/2025 — grifei). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Os agentes públicos obtiveram informações do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) a respeito da suspeita de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um local conhecido por tráfico.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais abordaram o único indivíduo que ali estava. Durante a revista pessoal, foram encontrados com o réu 60 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 103 gramas, e 300 pedras de crack, com peso aproximado de 27,8 gramas.  

Além do mais, por tratar-se de análise da correição, no caso, da utilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei).

Não bastasse isso, aqui também se aplica, por analogia, o entendimento segundo o qual “[a] avaliação da dimensão fática não constitui uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição” (ARE 155.1794 AgR/SP, Relator Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2025 – grifei).

Ante o exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, como corolário, reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator